Tribunal: TJSP
Processo: 2281681-13.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2281681-13.2019.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é peticionário
LEANDRO BESSA DE OLIVEIRA PENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES
GARCIA
(Presidente),
AUGUSTO
DE
SIQUEIRA,
HERMANN
HERSCHANDER, WALTER DA SILVA, MARCO DE LORENZI, MOREIRA DA
SILVA, MIGUEL MARQUES E SILVA, MARCELO GORDO E FRANÇA
CARVALHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2281681-13.2019.8.26.0000 -Voto no 45.689
2
voto número 45.689
Revisão Criminal no 2281681-13.2019.8.26.0000
(0005679-22.2018.8.26.0625 - 2a V. Crim. - Taubaté)
(7a Câmara Criminal - TJSP)
Requerente: LEANDRO BESSA DE OLIVEIRA PENA

1- O Advogado Jeferson Douglas Paulino propôs e
arrazoou a presente revisão criminal, em favor do condenado
Leandro Bessa de Oliveira Pena, qualificado nos autos, alegando
que ele foi processado e afinal condenado, em r. sentença da 2a
Vara Criminal de Taubaté, confirmada por v. acórdão da 7a
Câmara Criminal do E. TJSP (cf. pesquisa no site do E. TJSP)
pela prática do delito do art. 33 da Lei no 11.343/06, a cumprir as
penas de sete (07) anos, dois (02) meses e doze (12) dias de
reclusão, no regime prisional inicial fechado, e ao pagamento de
setecentos e vinte (720) dias-multa, no valor mínimo legal;
ressaltando, em resumo, que a condenação se deu contrariamente
à evidência dos autos; que as provas colhidas, especialmente as
oitivas do acusado e de testemunhas, não foram devidamente
apreciadas e valoradas; que não há provas suficientes contra o
revisionando; que ele não é traficante de drogas; que o dolo da
traficância não restou provado; que a condenação foi contrária ao
conjunto probatório levado aos autos principais. Requer, assim,
seja o revisionando absolvido, nos termos do art. 386, inc. III, do
C.P.P..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2281681-13.2019.8.26.0000 -Voto no 45.689
3
Os autos referidos foram recebidos, regularizados e
processados, à fl. 16; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 21/26,
opinou pelo desconhecimento, ou improvimento do pedido
revisional.
É o relatório.
2- O pedido revisional há que ser desconhecido, em que
pese o denodado esforço do Causídico do revisionando. Não
preencheu o pleito o disposto no artigo 621 do estatuto processual
penal, data maxima venia.
Não houve condenação contrária ao texto legal, ou à
prova ou evidência dos autos; não se fundou a condenação em
provas falsas; e não se descobriu nenhuma prova nova que leve
à inocência do revisionando, o qual visa ao evidente revolvimento
de provas, especialmente testemunhais, e teses já apreciadas
e
valoradas,
com
ampla
motivação,
na
condenação
confirmada em Duas Instâncias, como se vê nas decisões
obtidas em pesquisa no site do E. TJSP.
Nesse passo, como bem assentado na jurisprudência,
“PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, CPP.
REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. I- Se as provas
produzidas
na
ação
criminal
originária,
devidamente
submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2281681-13.2019.8.26.0000 -Voto no 45.689
4
serviram de fundamentação para a condenação, não pode o
autor, na via revisional, simplesmente pretender ver os
mesmos
fatos
novamente
analisados
sem
apresentar
quaisquer elementos novos, nos termos do art. 621 do CPP. II-
Revisão Criminal julgada improcedente” (TRF-1, Rev. Crim.,
RVCR 59421 MT 2005.01.00.059421-6, Rel. o Des. Fed.
CÂNDIDO RIBEIRO, j. em 27.06.2007, publ. no DJ de
27.07.2007). Nesse sentido: “REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO
RESTRITO ÀS HIPÓTESES DO ART. 621, CPP. REEXAME DE
PROVAS. VEDAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. O
pedido formulado no bojo da presente revisão criminal não deve
ser conhecido por faltarem os requisitos de admissibilidade
previstos no art. 621, do CPP. É inadmissível o mero pedido
de reexame de provas já analisadas pelo Juízo de
Conhecimento. Pedido revisional não conhecido” (grifamos

TJES, RVCR 00013920620058080000, Rel. o Des. SÉRGIO
BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, j. em 07.12.2005, publ. no
DJ de 21.02.2006).
Com a devida vênia, maiores considerações mostram-se
despiciendas.
Diante disso, só resta desconhecer o pedido formulado.
Ante o exposto, não se conhece da revisão criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2281681-13.2019.8.26.0000 -Voto no 45.689
5
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR